Tribunal: TJSP
Processo: 1017120-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Processual civil. Falta de interesse processual por situação superveniente. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impunha. Situação, no entanto, não apreendida no Juízo de origem. Autor não deu causa à superveniente carência de ação. Existência de anterior interesse. Recurso provido, com observação.